Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715577-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JUSCELIA LUISA DE OLIVEIRA, OTAVIO ROQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA DESPACHO JUSCÉLIA LUÍSA DE OLIVERIA e OTÁVIO ROQUE TEIXEIRA DE SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados e que não há deficiência na fundamentação do recurso. Alegam, ainda, que realizaram o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas e requerem o provimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026